Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO.
1. “4. Em que pese o autor/apelado pretender o recebimento do adicional de periculosidade retroativos aos últimos cinco anos, certo é que o Decreto no 32.547/2010, artigo 3o, estabelece que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, concluindo, portanto, que somente após a elaboração do respectivo laudo técnico é que o trabalhador terá direito ao adicional de periculosidade. 4.1 Este, inclusive, foi o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei - PUIL no 413/RS.” (TJDFT. Acórdão 1233887, 07022559720198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e desprovido.